Tribunal: TJSP
Processo: 2217259-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento - ação anulatória de execução extrajudicial – alienação fiduciária em garantia - tutela de urgência - suspensão de leilão extrajudicial de imóvel - probabilidade do direito, contudo, não demonstrada – regular instrução reclamada - decisão reformada - recurso provido.